Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718298-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANDREA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, indeferiu o pedido de penhora da restituição de Imposto de Renda da Devedora, sob o argumento de que esta tem natureza eminentemente salarial, o que impede o bloqueio postulado, porque impenhorável à luz da legislação. Em suas razões, sustenta que considerando a multiplicidade de fatos geradores da restituição do imposto de renda, conforme prevê o art. 43 do CTN, este E. TJDFT tem admitido a penhora dos créditos alusivos à restituição de imposto de renda quanto não restar comprovado que estes são provenientes de verba salarial, sendo que o ônus probatório, no particular, é do executado. Ademais, alega que mesmo quando comprovado nos autos que a origem da restituição de imposto de renda é salarial, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta E. Corte também tem admitido a penhora da restituição de imposto de renda quando restar demonstrado que a constrição não resultará em prejuízo ao sustento do devedor. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Postula, ainda, a concessão da tutela de urgência para expedir ofício à Receita Federal e determinar a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID:36029651. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos supramencionados. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC-2015, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No que tange à restituição do imposto de renda, importante lembrar que o imposto sobre a renda ou rendimento se reflete na obrigação do contribuinte, pessoa física ou jurídica, de deduzir uma porcentagem específica de sua renda média anual para o Governo Federal. Referida dedução é realizada tomando como base as informações financeiras de cada contribuinte, e obedece a uma tabela preestabelecida. Assim, a quantia referente a restituição do imposto de renda consiste no valor descontado a mais da remuneração e, portanto, é devolvido ao contribuinte. Por isso, o STJ firmou o entendimento que a rubrica a ser restituída não perde sua característica de natureza alimentar quando se trata de desconto parcial do salário, sendo, portanto, impenhorável. A propósito, confira-se: Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) (g.n.) Todavia, é sabido que a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra cristalina nesta primeira análise do recurso, sendo imprescindível uma análise mais cautelosa dos autos de origem antes de qualquer deliberação, pois, repito, se trata de penhora sobre rendimentos decorrentes de restituição de imposto de renda, verba, em princípio, impenhorável. A questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 07:03:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador